Tribunal: TJPA
Processo: 0008461-45.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008461-45.2017.8.14.0051

APELANTE: JOSE JUNIOR SANTOS FERREIRA, IVANILDO ABREU DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0008461-45.2017.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: IVANILDO ABREU DA SILVA

REPRESENTANTE: DRA. ALINE DE ABREU MENDONCA MARTINS - OAB PA23950

APELANTE: JOSE JUNIOR SANTOS FERREIRA

REPRESENTANTE: DR. MARIVALDO PEIXOTO RIBEIRO - OAB PA21725

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÕES.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RECEPTAÇÃO
. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
APELO DE JOSE JUNIOR SANTOS FERREIRA
. PRETENSA
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE
ROUBO PARA FURTO QUALIFICADO
PELO CONCURSO DE AGENTES
. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA.

REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO INICIAL
AO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME DE INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PREJUDICADO. REVOGAÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE IVANILDO ABREU DA SILVA.
PRETENSA
ABSOLVIÇÃO
PELO CRIME DE
RECEPTAÇÃO. REVOGAÇÃO OU PARCELAMENTO DA PENA DE MULTA PECUNIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. TRANSFERÊNCIA PARA A COMARCA DE JACAREACANGA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA EXTENSÃO IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER PARCIALMENTE DOS RECURSOS E, NA PARTE CONHECIDA NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0008461-45.2017.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: IVANILDO ABREU DA SILVA

REPRESENTANTE: DRA. ALINE DE ABREU MENDONCA MARTINS - OAB PA23950

APELANTE: JOSE JUNIOR SANTOS FERREIRA

REPRESENTANTE: DR. MARIVALDO PEIXOTO RIBEIRO - OAB PA21725

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
apelação
, interpostos por
IVANILDO ABREU DA SILVA
e
JOSE JUNIOR SANTOS FERREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que os condenou respectivamente a
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
e
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2º, II e art. 180, ambos do CP
.

Narra a exordial que no dia 24/05/2017, por volta das 23h, em via pública, os Recorrentes em unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com arma branca tipo peixeira, abordaram de moto a vítima Ilva Paiva Pinto imprensando-a contra um muro oportunidade em que subtraíram seu aparelho celular.

Consta nos autos que após a consumação do delito, os ofensores foram abordados por policiais em ronda ostensiva, ocasião em que se constatou que o veículo utilizado no roubo era proveniente de ato ilícito, pois no dia 27/04/2017 havia sido subtraído da vítima Walfredo Sousa dos Santos.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4440645).

Inconformado,
JOSE JUNIOR SANTOS FERREIRA
pugna pela desclassificação do crime previsto no art. 157, § 2º, II do CP para o do art. 155, §4º, IV do CP, com o consequente redimensionamento da sanção inicial ao mínimo legal e alteração do regime inicial de cumprimento de pena para modalidade mais branda, além da revogação da reprimenda pecuniária (Id. 4440647).

Por sua vez,
IVANILDO ABREU DA SILVA
pleiteia por sua absolvição pelo delito previsto no art. 180 do CP, a revogação ou parcelamento da pena de multa, bem como para que seja transferido para a Comarca de Jacareacanga (Id. 4440648).

Constam contrarrazões pelo improvimento dos apelos (Id. 4440649).

Nesta instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos
(Id. 4440651)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço parcialmente dos recursos nos termos do voto que passo a proferir.

1.

APELAÇÃO DE
JOSE JUNIOR SANTOS FERREIRA
.

a.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES.

No ponto, a
defesa
pugna pela desclassificação para o crime previsto no art. 155, §4º, IV do CP ao argumento de que não houve violência ou gave ameaça perpetrada pelo Recorrente.

Compulsados os autos, percebe-se que não há qualquer reparo a ser feito quanto ao enquadramento típico.

Para configurar o crime de roubo necessária a demonstração da elementar do tipo incriminador da grave ameaça ou violência. Considerados os elementos indiciários e provas orais angariadas sob o crivo do contraditório
[1]
, a adesão do Apelante a conduta do co-réu que portava a arma branca, bem como a grave ameaça à integridade física e psíquica da ofendida, capitaneada pelo Recorrente que desceu do veículo e promoveu abordagem intimidatória são incontestes.

Em situações análogas, a jurisprudência assim tem se pronunciado:

ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. RAZÃO PARCIAL DO PARQUET. REFORMA QUE SE IMPÕE. AMEAÇA/INTIMIDAÇÃO COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA QUANTO AO OBJETO UTILIZADO PELOS ASSALTANTES PARA AMEAÇAR A VÍTIMA. ALTERAÇÃO PARCIAL DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO DELITO DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.
Se o réu, com o desiderato de subtrair bens do ofendido em sua residência utiliza meio capaz de ameaçar e diminuir a resistência da vítima, estamos diante de um delito de roubo e não furto.
Inexistindo juízo de certeza por parte da vítima quanto ao objeto utilizado pelos assaltantes para intimidá-lo no momento da invasão, e não sendo comprovada na instrução a utilização de arma de fogo ou branca, não há como incidir majorante pertinente a utilização de arma. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00016557420078150161, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. JOAO BENEDITO DA SILVA, j. em 31-07-2020)

(TJ-PB 00016557420078150161 PB, Relator: DES. JOAO BENEDITO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/07/2020, Câmara Especializada Criminal).

Assim, findando sobejamente afastada pela farta prova em sentido contrário, rejeito a tese de desclassificação.

b.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. DA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO.

Pugna o Recorrente pelo redimensionamento do apenamento, partindo do pressuposto de que o pleito de desclassificação rechaçado no subitem anterior seria acolhido.

Melhor sorte não lhe assiste.

Primeiro o pedido supra não foi acolhido, segundo
as considerações feitas pelo magistrado na primeira fase da aplicação do sistema trifásico
[2]
mostram-se irretocáveis, pois valeu-se da utilização da arma branca para inverter a polaridade da vetorial culpabilidade
[3]
.

De mais a mais, sabe-se que a dosagem se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito,
não sendo este o caso dos autos
.

Nessa linha de raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Dessa forma, a sanção inicial foi fixada na quantidade necessária e suficiente à prevenção e repressão do crime. Outrossim, não se vislumbra no caso concreto qualquer excesso, incoerência ou inadequação no cálculo da reprimenda.

Por tais fatos,
deixo de promover o redimensionamento
ao mínimo legal pleiteado e, por conseguinte,
julgo

prejudicado
o pedido de
alteração de regime inicial de cumprimento de pena
lastreado nas mesmas premissas.

c.

PEDIDO DE AMBOS OS RECORRENTES. DA EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA.

Trata-se de pedido comum aos apelos, razão pela qual passo a analisá-los conjuntamente.

No ponto, quanto ao pedido de exclusão da pena de multa ou seu parcelamento, em razão da falta de condições financeiras dos Recorrentes para cumpri-la, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

Acrescento que, segundo remansosa jurisprudência do STJ, a condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de ser afastada pelo julgador em razão da alegada hipossuficiência do réu, já que se trata de sanção de caráter penal e sua isenção violaria o princípio constitucional da legalidade
[4]
.

Desta feita, deixo de conhecer dos recursos neste particular.

2.

APELAÇÃO DE
IVANILDO ABREU DA SILVA
.

a.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 180 DO CP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Apelante foi preso em flagrante delito, na posse de veículo automotor roubado, conforme laudo pericial de fls. 08 (Id. 4440630) e depoimentos colhidos em juízo, para o qual não apresentou documentação ou justificativa plausível que comprovasse sua propriedade ou boa-fé.

Desta forma, deixou de fazer prova de suas alegações de que adquiriu o bem de terceiro, pela quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), as quais restaram isoladas, incapazes de alterar a conclusão declinada na sentença.

Tal entendimento encontra respaldo jurisprudencial, conforme se observa do caso julgado a seguir:

“É cediço que no crime de receptação, configura-se ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa, fato que não se desincumbiu o apelante, não fazendo prova de nenhuma alegação. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art.156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Deste modo, não merece guarida a tese de atipicidade da conduta. Nessa senda: AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021.”.

Neste contexto, as peculiaridades do caso concreto autorizam concluir que o Recorrente tinha ciência da origem ilícita da motocicleta encontrada em seu poder, não havendo amparo a subsidiar a tese defensiva.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada.

b.

DA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO.

Pugna o Recorrente pela fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, partindo do pressuposto de que o pleito absolutório rechaçado no subitem anterior seria acolhido, bem como no suposto engajamento do Apelante no mercado de trabalho.

Melhor sorte não lhe assiste.

Primeiro porque o pedido supra não foi acolhido, e segundo o magistrado motivou idoneamente a aplicação do regime de cumprimento semiaberto, considerando a quantidade de pena aplicada, em consonância com a alínea ‘b’ do §2º do art. 33 do CP.

Neste sentido colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, §2º-A, I, DO CPB. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA. IRRELEVÂNCIA. EFETIVO EMPREGO COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL.
ALTERAÇÃO PARA REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual a vítima é enfática quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

2. Tendo sido aplicada a pena no mínimo legal, não há que se falar em redução tendo em vista que não houve afastamento da majorante do uso de arma.

3. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena, haja vista que de acordo com o art. 33, § 2º, alínea § 2º, alínea “b”, do CPB.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0010079-08.2018.8.14.0013 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/12/2021)

Assim, deixo de acolher o pedido de alteração arguido.

c.

DA TRANSFERÊNCIA PARA A COMARCA DE JACAREACANGA.

Por fim, requer alternativamente que a execução da pena seja transferida para a Comarca de Jacareacanga, a fim de que possa permanecer em seu trabalho atual.

Conforme ementado, a matéria acerca da transferência da execução do Apelante não deve ser aqui conhecida, posto que afeta ao juízo da execução penal.

Sabe-se que:

“I - Muito embora o art. 103 da LEP preconize a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência da execução da pena para Unidade da Federação diversa da que se encontra o Juízo da condenação não constitui direito subjetivo do sentenciado. II - Compete ao Juízo apreciar o pedido de acordo com os critérios de conveniência e interesse público, bem como as particularidades do caso, como a inexistência de vagas no sistema penitenciário local.”

Acórdão 1338414, 07029599620218070000, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 15/5/2021.

Desta forma, inviável o conhecimento da matéria por esta Corte Revisora.

Assim,
CONHEÇO PARCIALMENTE DOS RECURSOS
e, na extensão
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

[2]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[3]

[4]
Nesse sentido cito: AgRg no AREsp 1841947 TO 2021/0051439-2. Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Publicação: DJe 07/06/2021. Julgamento: 25 de Maio de 2021; AgRg no REsp 1708352 RS 2017/0287400-6; Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Publicação: DJe 04/12/2020. Julgamento: 17 de Novembro de 2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 9/9/2020; AgRg no REsp n. 1.708.352/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2020.

Belém, 13/10/2023